Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA A PEDIDO DO GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PODER FAMILIAR. GUARDA COMPARTILHADA. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELOS GENITORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio do qual se buscava o cancelamento da matrícula dos filhos menores em instituição de ensino anteriormente frequentada, após transferência unilateral promovida pelo agravante para outra escola. Alega-se insatisfação com o desempenho escolar dos filhos e ausência de justificativa pela genitora para a rematrícula dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre os genitores acerca da mudança de escola dos filhos autoriza a concessão de tutela de urgência em favor de um deles, sem o contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o cancelamento imediato da matrícula dos menores em instituição de ensino determinada pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.
4. A controvérsia decorre de divergência entre os genitores, em regime de guarda compartilhada, sobre a instituição de ensino mais adequada aos filhos, matéria que exige dilação probatória e contraditório pleno, nos termos do art. 1.583, §2o, do Código Civil.
5. Não há prova inequívoca de que a genitora tenha agido com abuso de direito ao realizar a rematrícula dos menores, tampouco se demonstrou, de plano, qualquer deficiência grave no ensino prestado pela instituição atual, mostrando-se indispensável a dilação probatória para a apuração dos fatos.
6. O risco apontado pelo agravante não se revela concreto nem imediato, sendo possível que nova mudança escolar cause instabilidade prejudicial ao desenvolvimento dos menores, motivo pelo qual a manutenção do cenário atual é medida de prudência até o julgamento definitivo da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A divergência entre os genitores em regime de guarda compartilhada quanto à instituição de ensino dos filhos deve ser resolvida por meio do contraditório e produção de provas, não sendo cabível decisão liminar sem a devida instrução. 2. A alteração unilateral da escola dos filhos por um dos genitores, sem consenso ou decisão judicial, não autoriza, por si só, o deferimento de tutela antecipada.”